Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Habeas corpus. Internação provisória. Audiência de apresentação. Liberação do adolescente ao representante legal. Prejudicado.
Deferida, em audiência de apresentação, a liberação do adolescente ao representante legal, tem-se por prejudicado o pedido de revogação da internação. Habeas corpus julgado prejudicado.